Tribunal: TJSP
Processo: 1044350-79.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de procedência que fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 – Insurgência da ré que pugna pela improcedência da demanda – Prejuízos desencadeados pela pandemia do coronavírus que não têm o condão de atenuar a responsabilidade da requerida em detrimento da reparação devida aos seus consumidores – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor –

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de procedência que fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 – Insurgência da ré que pugna pela improcedência da demanda – Prejuízos desencadeados pela pandemia do coronavírus que não têm o condão de atenuar a responsabilidade da requerida em detrimento da reparação devida aos seus consumidores – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Descabimento da inversão do ônus da prova – A inversão do ônus da prova depende da aferição, pelo julgador, da presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, a teor do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Orientação do STJ – Dano moral não caracterizado – Orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples atraso do voo não é considerado como causador de dano moral, não se admitindo a configuração do dano moral in re ipsa – . Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente – Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável – A alegação de atraso por manutenção não programada na aeronave não constitui hipótese de caso fortuito ou força maior – Apesar da incontroversa falha na prestação do serviço, incumbia à requerente a prova do prejuízo moral sofrido – Imprescindível a comprovação de que aludido descumprimento contratual tenha atingido o postulante em sua honra e dignidade – O simples descumprimento do contrato não é, por si só, capaz de ensejar indenização por danos morais – Inaugural, ademais, que se limitou ao pedido de indenização por dano moral – Ausência de pedido de danos materiais pela alocação do voo no dia seguinte, tampouco pela alteração de um trecho do percurso aéreo pelo terrestre, os quais se devidamente comprovados poderiam ser acolhidos – Suplicante que comprovou ter prestado toda a assistência material (hospedagem, transporte e alimentação), demonstrando ter cumprido o disposto nos artigos 26 e 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC, conforme se verifica às fls. 48/50 dos autos – Sentença reformada para julgar improcedente a demanda – Recurso provido.